Tribunal: STF
Processo: RHC 60839
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-10
Data de publicação: 1983-05-10

Ementa:
-ALIBI QUE SOMENTE PODERA SER DEMONSTRADO NA INSTRUÇÃO, POIS DEPENDE
DO EXAME APROFUNDADO DA PROVA E DA ELUCIDAÇÃO DE FATOS COMPLEXOS,
RELACIONADOS COM OS VARIOS NOMES USADOS PELO PACIENTE E COM A
EFETIVA PERMANENCIA DELE NA PRISÃO, INTERROMPIDA POR FUGAS E
REMOÇÕES SOBRE AS QUAIS NÃO HÁ PERFEITA CONSONANCIA ENTRE OS
DOCUMENTOS APRESENTADOS. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.